Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-76.2022.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA REGINA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 015.655.691-05 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000072-76.2022.8.11.0014 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

CELIA REGINA COSTA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMUNIDADE VALE VERDE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida
CELIA REGINA COSTA DE ALMEIDA
postula reparação por danos morais, em razão de constantes interrupções no serviço de energia elétrica na Comunidade do distrito de Vale Verde em Poxoréu, em que sustenta danos em eletrodomésticos.

2. Nos autos, a Recorrida não trouxe qualquer elemento mínimo probatório a comprovar a interrupção dos serviços de energia elétrica, onus probatório que lhe incumbia

3. Ademais, entendo que a Recorrida não demonstrou o tempo de interrupção, o período e os dias, bem como faz alegação genérica e sem qualquer comprovação da sua ocorrência

4. Dessa forma, entendo que mesmo que houvesse a interrupção de energia elétrica, contudo, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrida,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6. Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida CELIA REGINA COSTA DE ALMEIDA postula reparação por danos morais, em razão de constantes interrupções no serviço de energia elétrica na Comunidade do distrito de Vale Verde em Poxoréu, em que sustenta danos em eletrodomésticos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Nos autos, não restou comprovado a ocorrência de interrupção de energia elétrica por parte da Recorrida.

Outrossim, a Recorrida trouxe argumentos genéricos de interrupção do fornecimento de energia elétrica, contudo, sem precisar datas, horários e tempo de interrupção, onus probatório que lhe competia.

Dessa forma, entendo que o simples fato de ter ocorrido a interrupção de energia elétrica, sem a intercorrência de fatores próprios para a configuração de danos morais em favor da Recorrida,
sendo certo que o fato não ultrapassou o mero dissabor da vida cotidiana.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Desse modo, não restou provado nos autos que a falha na prestação de serviço tenha ocasionado lesão subjetiva a personalidade da Recorrida.

Desta feita, por inexistir comprovação de ofensa a honra subjetiva da Recorrida, o pedido de dano moral deverá ser julgado improcedente

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022